Tribunal: TJDFT
Processo: 0752423-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIINARES REJEITADAS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE. CARTÃO DE CRÉDITO CANCELADO SEM AVISO PRÉVIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTABELECIMENTO DO CRÉDITO. INCABÍVEL. LIBERDDE DE CONTRATAÇÃO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE COHECIDA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço integralmente do recurso da parte autora e parcialmente do recurso do réu.
2. Tratam-se de recursos inominados interpostos pela autora/recorrente e pelo réu/recorrente em face da sentença, integrada por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para “condenar o Banco réu a pagar para a autora a quantia de R$ 5.000,00, a título de danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros legais de 1% a.m., a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil. Declaro nulo, inexistente e inexigível, o contrato de empréstimo consignado firmado pelo Banco réu em nome da autora. Por consequência, determino ao Banco réu que providencie a interrupção dos descontos realizados no contracheque da autora, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária a ser fixada em eventual cumprimento de sentença, em favor da parte autora, bem como para que o Banco réu restitua os valores descontados à autora, em dobro, acrescidos de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde os respectivos descontos. Determino ao Banco réu que restabeleça o acesso da autora à sua conta bancária, por intermédio de cartão de débito e aplicativo, para o qual fixo o prazo de 15 dias para tais providências, sob pena de multa diária, a ser arbitrada em eventual cumprimento de sentença, em favor da parte autora. Determino ao Banco réu que se abstenha de realizar cobranças à autora relativos ao referido contrato de empréstimo consignado, sob pena de multa diária a ser arbitrada em eventual cumprimento de sentença, em favor da parte autora. Por fim, julgo improcedente o pedido da autora para restabelecimento do seu cartão de crédito”.
3. A autora/recorrente requer, inicialmente, os benefícios da gratuidade de justiça. Em razões recursais alega que não deu causa ao encerramento da conta, devendo as partes retornar ao “status quo ante” de modo que sejam mantidos os mesmos benefícios do contrato anterior, com direito ao cartão de crédito com limite de R$7.000,00. Ressalta que houve falha na prestação dos serviços por parte do réu/recorrido. Por fim, requer a reforma da sentença a fim de que o réu/recorrido seja condenado a restabelecer sua conta nos mesmos termos anteriormente ajustados, no que diz respeito à concessão de cartão de crédito com limite de R$7.000,00, bem como sua condenação em honorários em 20% sobre o valor da condenação.
4. Em seu recurso, afirma o réu/recorrente, em suma, que a autora/recorrida não apresentou provas de suas alegações, bem como que o documento de ID 138269962 não faz prova de que se trata do mesmo contrato discutido nos autos. Alega que há um contrato válido ativo em nome da autora/recorrida, o qual foi devidamente assinado eletronicamente, no valor de R$7.605,01 com parcelas mensais de R$334,40. Aduz que a conta da autora/recorrida encontra-se ativa e sem empréstimos irregulares. Registra que a inversão do ônus probatório não é automática, exigindo-se verossimilhança das alegações, não sendo o caso dos autos. Por fim, afirma que é admissível o encerramento da conta pelo Banco, não sendo obrigatória a manutenção do contrato de abertura de conta. Quanto aos danos morais, salienta que se trata de meros aborrecimentos, o que não justifica a condenação em danos morais. Subsidiariamente, requer a redução o valor arbitrado. Assim, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou a redução do valor arbitrado a título de danos morais. Pede, ainda, “a restituição do valor de R$ 7.605,01 (sete mil e setecentos e cinco reais e um centavo) devidamente corrigido monetariamente a partir de 31/08/2022 até o efetivo pagamento, ou a sua compensação”.
5. Contrarrazões da autora/recorrida apresentadas (ID 47975321). A recorrida, em sede de preliminares, alegou inovação recursal e infração ao princípio da dialeticidade. No mérito, impugnou as alegações do recorrente e requereu o desprovimento do recurso.
6. Contrarrazões do réu/recorrido apresentadas (ID 47975328). O recorrido pugna pela manutenção da sentença quanto à negativa de restabelecimento de cartão de crédito, nos termos requeridos, uma vez que o seu cancelamento se deu em virtude de medida administrativa legalmente amparada. Defende que o contrato de empréstimo foi regularmente contratado pela recorrente. Ao final, puna pelo desprovimento do recurso da autora/recorrente.
7. Preliminar - Dialeticidade. O art. 42 da Lei n. 9.099/1995 disciplina de modo diferente do art. 1010 do CPC, a forma do recurso, pelo que não se aplica este último dispositivo ao sistema especial. A Lei n. 9.099/1995, em consonância com os critérios da simplicidade e da informalidade, não impõe medida semelhante à prevista no art. 932, III do CPC. Presentes as razões e o pedido de reforma, é suficiente para demonstrar o intento de recorrer.
8. Preliminar - Inovação Recursal. Verifica-se que no presente recurso o réu/recorrente acosta novo documento (ID 47975311 pg. 4), fundamentando a alegação de que há empréstimo válido em nome da autora/recorrida. A apresentação de novas provas e fundamentos não é admitida em sede recursal, bem como a formulação de pedidos de obrigação de pagar é inadequada pela via proposta. Recurso não conhecido nesses pontos.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
10. Defiro a gratuidade de justiça à autora, uma vez que constatada sua hipossuficiência.
11. Recursos que se analisam em conjunto. Da invalidade do contrato de empréstimo. Primeiramente, mister ressaltar que a defesa do réu/recorrente é confusa e contraditória. Isso porque, analisando suas teses de defesa, tanto na contestação como no recurso ora interposto, constata-se que ora o recorrente defende que tem liberdade de encerrar unilateralmente a conta corrente de seus clientes, tendo agido em regular exercício de seu direito, ora afirma que a conta da autora/recorrida não foi cancelada, está ativa. Alega também, em um momento, que a autora/recorrida não comprovou a existência dos descontos referentes ao contrato de empréstimo, enquanto em outro confirma a existência do referido contrato e sua validade.
12. Note-se que, a despeito de defender a validade do contrato de empréstimo e sua assinatura pela autora/recorrida, o recorrente não juntou aos autos qualquer contrato supostamente celebrado entre as partes. Assim, deixou de juntar aos autos provas capazes de subsidiar a tese defensiva, não se desincumbindo de seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/recorrida, a teor do art. 373, II, do CPC. Outrossim, apesar das alegações do recorrente, os documentos acostados pela autora/recorrida (ID 47975234) são verossímeis e não foram oportunamente impugnados pelo recorrente, bem como não foi apresentado qualquer documento que indique ser de contrato diverso dos discutido nos presentes autos a resposta do banco recorrente acostada pela recorrida em sua inicial.
13. Do Cancelamento do Cartão Sem Aviso Prévio. Do Restabelecimento. Nos termos do art. 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. E, conforme o § 3o, somente não será responsabilizado quando provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
14. Conclui-se dos autos que o cartão de crédito da autora/recorrente foi unilateralmente cancelado pelo réu/recorrido sem qualquer justificativa prévia, juntamente com sua conta. Não obstante a liberdade contratual, não se admite que o correntista fique impedido de utilizar o cartão nas modalidades débito e crédito sem justificativa para o cancelamento ou mediante regular aviso prévio, uma vez que enseja prejuízos à organização financeira do consumidor. Nessa esteira, entendo cabível o cancelamento unilateral o cartão de crédito, não podendo o Judiciário interferir na liberdade de contratação, impondo ao réu/recorrido que o restabeleça, ainda que seu cancelamento tenha sido unilateral. No entanto, tal cancelamento devia ocorrer mediante aviso prévio à autora/recorrente.
15. Dos Danos Morais. Caracterizada a falha na prestação do serviço por parte do réu/recorrido quanto ao bloqueio sem prévio aviso, ensejando prejuízo ao planejamento financeiro da autora/recorrente, bem como a recusa do cartão em estabelecimento comercial, tem a autora/recorrente direito à indenização por dano moral, a fim de ver reparadas as lesões aos seus direitos da personalidade.
16. O valor fixado a título de dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa.
17. No caso dos autos, quanto ao dano e sua extensão, embora evidentes os efeitos negativos de um cancelamento de cartão de modo repentino, sua extensão não restou devidamente delimitada e sua gravidade não foi demonstrada. A autora/recorrente afirma que tomou conhecimento do cancelamento da conta e do cartão após uma recusa de estabelecimento comercial, porém, adiante, aduz que o mesmo foi recusado por vários estabelecimentos. Ora, se na primeira recusa a recorrente tomou ciência do cancelamento, não é razoável supor que tenha ido posteriormente, com o mesmo cartão, em diversos outros estabelecimentos, já que sabia da impossibilidade de uso.
18. Quanto à capacidade econômica do ofensor, no caso, do réu/recorrido, embora evidentemente elevada, nota-se que a autora/recorrida não possui situação financeira que justifique o valor inicialmente arbitrado em R$5.000,00 sem que se configure enriquecimento sem causa. Sua hipossuficiência financeira inclusive restou comprovada, tanto que lhe foi deferida a gratuidade de justiça. Desse modo, necessária a redução do valor arbitrado para R$2.000,00 (dois mil reais).
19. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
20. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a condenação pelos danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos desde a data do arbitramento e com juros desde a citação.
21. Condeno a autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 5% (cinco por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.